Tribunal: TRF3
Processo: 5002629-69.2020.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: sobre dispositivos legais ou constitucionais.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
5/1006)

5002629-69.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002629-69.2020.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: RECKITT BENCKISER (BRASIL) COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATANAEL OLIVEIRA DA CRUZ - SP406588-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, RECKITT BENCKISER (BRASIL) COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE TAXA SELIC NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em mandado de segurança. A parte embargante sustenta a existência de fato superveniente consistente no ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais. Alega omissão e contradição quanto à natureza jurídica da correção monetária e dos juros de mora. Defende o direito à restituição de valores recolhidos no quinquênio anterior à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão de ação direta de inconstitucionalidade em trâmite; (ii) saber se houve omissão na análise da incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais; e (iii) saber se houve omissão quanto ao direito de restituição de indébito relativo ao período anterior à impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC incidente no levantamento de depósitos judiciais. Observou entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. Reconheceu a manutenção da orientação firmada no Tema 504 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão também registrou a inexistência de determinação de suspensão do processo na ação direta de inconstitucionalidade mencionada.

Quanto à restituição do indébito, o julgado consignou a impossibilidade de restituição administrativa de valores reconhecidos em mandado de segurança. Delimitou a restituição por precatório aos valores posteriores à impetração.

Verifica-se que as alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento. Pretendem a rediscussão de matéria já analisada. Tal finalidade não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência dos vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais observa entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 3. O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade não impõe o sobrestamento do processo na ausência de determinação expressa. 4. A restituição de indébito reconhecido em mandado de segurança submete-se ao regime constitucional de precatórios e limita-se aos efeitos patrimoniais fixados no julgado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002629-69.2020.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: RECKITT BENCKISER (BRASIL) COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: NATANAEL OLIVEIRA DA CRUZ - SP406588-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, RECKITT BENCKISER (BRASIL) COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMETICOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por RECKITT BENCKISER (BRASIL) COMERCIAL DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E COSMÉTICOS LTDA. em face de acórdão que negou provimento ao seu agravo interno.

Sustenta a embargante, preliminarmente, a existência de fato superveniente relevante consistente no ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.813 perante o Supremo Tribunal Federal, na qual se discute a constitucionalidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais, requerendo, por tal razão, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da referida ação. Alega, ainda, a ocorrência de omissão e contradição no julgado quanto à análise de fundamentos constitucionais relacionados à inexistência de acréscimo patrimonial na incidência da taxa SELIC, defendendo que a correção monetária possui caráter meramente recompositivo e que os juros de mora ostentam natureza indenizatória. Afirma também ter havido omissão quanto ao reconhecimento do direito de reaver valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança, seja mediante compensação administrativa, seja por meio de ação judicial própria, invocando, para tanto, dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, bem como entendimento sumulado dos Tribunais Superiores. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A embargada apresentou resposta.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, além de servir para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados.

No tocante à alegada omissão quanto ao sobrestamento do feito em razão da ADI no 7.813, verifica-se que o acórdão embargado examinou a controvérsia à luz do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores acerca da matéria, concluindo pela incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC incidente no levantamento de depósitos judiciais, bem como pela observância do regime constitucional de precatórios quanto à restituição do indébito reconhecido judicialmente.

Ressalto ainda, que inexiste ordem de suspensão na ADI 7.813.

Quanto à incidência de IRPJ e CSLL, o julgado consignou expressamente que:

“No tocante à incidência de IRPJ e CSLL sobre a remuneração (juros pela taxa SELIC) aplicada no levantamento de depósitos judiciais pelo contribuinte, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1138695/SC, na sessão ordinária de 24/04/2023, em juízo de retratação em relação às teses firmadas nos Temas 504 e 505 daquela Corte face ao Tema Tema 962 do Supremo Tribunal Federal, alterou tão somente a tese firmada no Tema 505, que dispõe acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC na repetição de indébito tributário, mantendo-se a orientação constante no Tema 504/STJ quanto aos depósitos judiciais.”

Também restou assentado no voto condutor que:

“È certo que o decisum explicitou que não é cabível a restituição administrativa de indébito fiscal dos valores com base na decisão proferida na ação mandamental, eis que o STF decidiu em Repercussão Geral o assunto, fixando o Tema 1.262 (...).”

Ademais, consignou-se que a restituição por precatório é admitida apenas quanto aos valores posteriores à impetração do mandado de segurança, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo adotado fundamentação suficiente e coerente, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte embargante.

No que se refere ao alegado direito à restituição dos valores recolhidos no quinquênio anterior, igualmente não se verifica omissão, uma vez que o acórdão foi expresso ao reconhecer a impossibilidade de restituição administrativa do indébito reconhecido judicialmente, bem como ao delimitar os efeitos patrimoniais da decisão concessiva do mandado de segurança.

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já analisada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que a simples oposição de embargos declaratórios não supre a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo possível utilizar tal via recursal com o objetivo exclusivo de provocar manifestação expressa do órgão julgador sobre dispositivos legais ou constitucionais.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Portanto, se a embargante pretende rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE TAXA SELIC NO LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto em mandado de segurança. A parte embargante sustenta a existência de fato superveniente consistente no ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais. Alega omissão e contradição quanto à natureza jurídica da correção monetária e dos juros de mora. Defende o direito à restituição de valores recolhidos no quinquênio anterior à impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao pedido de sobrestamento do feito em razão de ação direta de inconstitucionalidade em trâmite; (ii) saber se houve omissão na análise da incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais; e (iii) saber se houve omissão quanto ao direito de restituição de indébito relativo ao período anterior à impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia relativa à incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC incidente no levantamento de depósitos judiciais. Observou entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. Reconheceu a manutenção da orientação firmada no Tema 504 do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão também registrou a inexistência de determinação de suspensão do processo na ação direta de inconstitucionalidade mencionada.

Quanto à restituição do indébito, o julgado consignou a impossibilidade de restituição administrativa de valores reconhecidos em mandado de segurança. Delimitou a restituição por precatório aos valores posteriores à impetração.

Verifica-se que as alegações da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento. Pretendem a rediscussão de matéria já analisada. Tal finalidade não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos na ausência dos vícios previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A incidência de IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC no levantamento de depósitos judiciais observa entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 3. O ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade não impõe o sobrestamento do processo na ausência de determinação expressa. 4. A restituição de indébito reconhecido em mandado de segurança submete-se ao regime constitucional de precatórios e limita-se aos efeitos patrimoniais fixados no julgado.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão